Tribunal: TJSP
Processo: 1045713-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Preliminar: Cerceamento ao direito de defesa da expropriante – inocorrência – prova pericial que esclareceu todos os pontos controvertidos do processo – respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da CF/88). Mérito: Irresignação da expropriante com relação ao valor do imóvel, segundo o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Preliminar: Cerceamento ao direito de defesa da expropriante – inocorrência – prova pericial que esclareceu todos os pontos controvertidos do processo – respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da CF/88). Mérito: Irresignação da expropriante com relação ao valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação – impertinência – laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – sentença integralmente mantida. Recurso da Municipalidade desprovido.